Tribunal: TJSP
Processo: 1502877-16.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000700867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1502877-16.2019.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é
apelante/apelado LEANDRO FRANCISCO DOS SANTOS, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar de
nulidade, negaram provimento ao recurso da defesa e deram parcial
provimento ao recurso ministerial para redimensionar as penas a 5 anos, 7
meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, no
valor mínimo, mantida, no mais, a r. sentença condenatória. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores MOREIRA DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n. 1502877-16.2019.8.26.0536
Comarca de São Vicente - 3a Vara Criminal
Processo n. 3.136/2019
Apelantes / Apelados: Leandro Francisco dos Santos e o Ministério Público
Sentença: MM. Juiz Rodrigo Barbosa Sales
Voto n. 39084
Vistos.
Leandro Francisco dos Santos foi condenado a 4 anos e 8
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, no mínimo,
como incurso no artigo 157, “caput”, do Código Penal (fls. 154/159).
Inconformado, apela. Preliminarmente, sustenta nulidade
processual, por cerceamento de defesa, porquanto realizado o interrogatório
por videoconferência. No mérito, requer a redução da pena-base ao mínimo
cominado e a fixação do regime inicial semiaberto.
Igualmente
inconformada,
recorre
a
Justiça
Pública,
objetivando, em síntese, a majoração das penas.
Recursos bem processados.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do apelo defensivo e acolhimento do recurso ministerial.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, não há falar em nulidade.
A realização da audiência de instrução por videoconferência
não infringiu a normatividade constitucional e legal. No caso, verifica-se que
foram resguardados o contraditório e a ampla defesa do acusado, que realizou
entrevista com o defensor antes do início do ato e pôde acompanhar a
instrução, garantida a transmissão de sons e imagens em tempo real,
atendendo-se, portanto, todos os requisitos legais.
Além disso, não houve demonstração de prejuízo ao acusado,
que confessou a prática do crime.
Com efeito. Cumpre frisar que a existência de efetivo prejuízo,
“a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela
relativa ou absoluta, eis que (...) o âmbito normativo do dogma fundamental da
disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades
absolutas” (STF - HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).
Sublinhe-se que esse gravame não se traduz simplesmente a
partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado
evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da
ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a
possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade
ventilada, o que não foi feito.
Ademais, inexiste notícia de impugnação em tempo oportuno,
nada constando a respeito no termo da audiência, nem nas alegações finais.
Acerca do tema, assim preconiza Renato Brasileiro:
“A nosso juízo, a realização do interrogatório por videoconferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não atende somente aos objetivos de agilização, economia e
desburocratização da justiça. Atende também à segurança da
sociedade, do magistrado, do membro do Ministério Público, dos
defensores, dos presos, das testemunhas e das vítimas, razão
pela qual não pode ser tachada de inconstitucional. Se é verdade
que direitos e garantias individuais do cidadão funcionam como
limites intransponíveis aos poderes persecutórios do Estado, não
menos correto é que tais direitos e garantias não são absolutos,
podendo sofrer limitações, desde que tais restrições estejam
fundamentadas em lei e se mostrem compatíveis com o princípio
da proporcionalidade. Se o modelo garantista de processo
pensado por Luigi Ferrajoli vem fundamentado nas premissas da
jurisdicionalidade, inderrogabilidade do juízo, separação das
atividades de julgar e acusar, presunção de inocência e
contradição, forçoso é concluir que o interrogatório por
videoconferência também preserva essas cinco linhas mestras.
Isso porque quem determina a utilização dessa medida de
natureza excepcional é o magistrado, que, aliás, não se vê
obrigado a delegar a outro juízo a oitiva do acusado, assim como
de testemunhas e ofendidos, reforçando assim a inderrogabilidade
da jurisdição, bem como os princípios do juiz natural e da
identidade física do juiz. Ademais, ao acusado se assegura a mais
ampla defesa, não só pela presença de dois defensores – um no
presídio e outro no fórum – como também pela possibilidade de se
comunicar com cada um deles por meio de canais telefônicos
reservados, preservando-se, ademais, seu direito de presença
remota de acompanhar os demais atos da instrução processual.
Enfim, a realização de atos processuais está em franca sintonia
com a ordem constitucional vigente, assim como com todos os
vetores informadores do princípio da dignidade da pessoa
humana.
Nenhum
princípio
resultou
arranhado
com
a
videoconferência: juiz natural, identidade física do juiz, publicidade,
dignidade da pessoa humana, acesso à justiça, ampla defesa,
contraditório, devido processo, direito de ser julgado em prazo
razoável etc. Quanto ao argumento de que a Convenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Americana sobre Direitos Humanos e o Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos não se referem à videoconferência, há de
se ter em mente que ambos foram elaborados em uma época
(década de 60) em que sequer se cogitava da utilização da
tecnologia para a prática de atos processuais. Impõe-se, portanto,
uma interpretação progressiva, no sentido de que, doravante, o
direito de presença física do acusado perante o juiz possa ser
exercido direta ou remotamente. De fato, se considerarmos que há
anos doutrina e jurisprudência já admitem a realização do
interrogatório por carta precatória, rogatória ou de ordem, o que já
reflete a ideia de ausência de obrigatoriedade do contato físico
direto entre o juiz da causa e o acusado para a realização do
interrogatório,
não
se
pode
negar
que a utilização da
videoconferência incrementa sensivelmente a possibilidade de o
juiz da causa verificar, por si só, as características relativas à
personalidade, condição socioeconômica, estado psíquico do
acusado, etc. A propósito, vale ressaltar que tratados
internacionais mais modernos já vêm fazendo referência à
videoconferência. É o que ocorre, por exemplo, com a Convenção
das Nações Unidas contra a Corrupção (arts. 32, § 2o, alínea “a” e
46, § 18) e com a Convenção das Nações Unidas contra o Crime
Organizado Transnacional, art. 18, § 18, art. 24” (Lima, Renato
Brasileiro de; Manual de Processo Penal: Volume Único; 8. ed.
rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.
758/759).
Desta feita, outrossim, é incabível suscitar-se a ilicitude da
prova produzida.
Afastada a preliminar, passa-se ao mérito.
A acusação é a de que o réu, nas circunstâncias de tempo e
lugar descritas na denúncia, subtraiu, para si, mediante grave ameaça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercida com o emprego de uma faca, bicicleta, telefone celular, além de
mochila contendo diversos objetos pessoais, bens pertencentes ao ofendido
Tales Serra dos Santos.
Segundo apurado, a vítima transitava com sua bicicleta na
ciclovia, ocasião em que foi surpreendida pelo acusado, portando
ostensivamente uma faca. Mediante ameaça, exigiu a entrega dos bens,
fugindo em seguida.
Policiais, em diligência, abordaram o réu e, realizada consulta,
constatou-se tratar de foragido da Justiça. Indagado acerca dos bens que
trazia consigo, admitiu informalmente o roubo há pouco cometido.
Bem caracterizado o crime de roubo.
A materialidade consubstancia-se nos autos de prisão em
flagrante, exibição, apreensão e entrega, bem como na prova oral coligida.
A autoria, igualmente, é inafastável.
Ouvido na fase policial, o acusado permaneceu silente. Em
juízo, sob o contraditório, confessou o crime, cometido com o emprego de uma
faca. Disse que estava em gozo de saída temporária.
A vítima, ouvida nas duas fases da persecução penal, relatou
os fatos com segurança. Disse que o réu entrou na frente da bicicleta e, com
emprego de uma peixeira, exigiu a entrega dos seus bens. Após a subtração,
fugiu. Comunicou à Polícia e, aproximadamente uma hora depois, teve os
pertences recuperados. Reconheceu o réu na fase policial e em juízo, com
certeza.
Frise-se que, em casos como o aqui tratado, a palavra da
vítima ganha especial relevância, na medida em que é ela que tem contato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direto e suporta a violência da ação, tendo, portanto, condições de narrar e
indicar a autoria.
Nesse sentido:
“Em crimes tocados de clandestinidade, como é o roubo, sua
palavra (da vítima) assume relevante significado probatório, sendo
que o reconhecimento pessoal do agente do delito, quando feito
com segurança e presteza e em harmonia com outras provas é
fonte segura de prova de autoria” (Tacrim, Juiz S.C.Garcia, RJD
18/126).
“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas,
presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o
entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para
retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de
fundamental importância para elucidação da autoria. E, na medida
em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre
é aceitá-la” (Tacrim, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, "apud"
"Código Penal e sua interpretação jurisprudencial", Alberto Silva
Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., 1997, pg.
2568).
A ratificar o contexto acusatório, há os testemunhos dos
policiais atuantes na ocorrência. Muito embora não tenham presenciado a
conduta criminosa, conseguiram identificar o acusado, foragido da Justiça,
ainda na posse dos bens do ofendido. Indagado, acabou admitindo
informalmente o crime. Confirmaram, igualmente, o reconhecimento realizado
pela vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse ponto, nunca é demais lembrar que “como toda
testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que
souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às
penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela
condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em
harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo,
apenas por se tratar de policial” (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido:
RT 591/313 e 654/278.
Além disso, nada indica quisessem, por motivação escusa,
assacar conduta de tal gravidade ao réu.
O conjunto probatório, portanto, em cotejo com as alegações
da defesa, aponta para a responsabilidade do acusado. No curso da instrução
processual, a defensoria não logrou trazer aos autos nenhum fato ou elemento
probatório apto a desconstituir a imputação veiculada na denúncia, e
comprovada pelas provas produzidas, além da confissão manifestada pelo
acusado.
Assim, respeitado o posicionamento defensório, a condenação
era medida de rigor.
No que tange às penas, no entanto, a sentença comporta
reparo.
Conforme consta, o réu ostenta três anteriores condenações
definitivas. Utilizada uma delas como antecedente desabonador, o
sentenciante majorou a pena-base em um sexto.
Não há falar em ilegalidade, bis in idem ou necessidade de
apontamento específico da certidão utilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, anote-se que “a folha de antecedentes criminais é
documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”
(Súmula 636 do STJ).
Além disso, “havendo diversas condenações anteriores com
trânsito em julgado, não há bis in idem se uma for considerada como maus
antecedentes e a outra como reincidência” (STJ – HC 268659/RS, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 08.04.2014).
Ainda na primeira fase da dosimetria, razão assiste ao
Ministério Público quando postula o incremento da fração de aumento pelo fato
de o crime ter sido cometido com o emprego ostensivo de arma branca (faca).
Por evidente que tal circunstância revela maior censurabilidade
da conduta, com maior risco à integridade da vítima, incutindo-lhe superior
poder intimidatório, tanto que, anteriormente ao fato, era considerada como
causa de aumento da pena.
Anote-se:
"(...) embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a
qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode
eventualmente
ser
valorado
como
circunstância
judicial
desabonadora pelas instâncias ordinárias" (STJ - AgRg no AREsp
n. 1.351.373/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 19/2/2019).
Assim, exaspera-se a pena-base em um quinto, fração
suficiente e proporcional à maior reprovabilidade da conduta, resultando em 4
anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na
segunda
etapa,
respeitado
o
entendimento
do
sentenciante, em observância à isonomia e à individualização da pena, deve
ser afastada a integral compensação entre a confissão e a dupla reincidência,
incidindo a exasperação de um sexto.
Nesse sentido:
“Nos casos em que há múltipla reincidência, é inviável a
compensação integral entre a reincidência e a confissão” (STJ –
REsp 1360952/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, j. 09.12.2014).
“(...) O concurso entre circunstância agravante e atenuante de
idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena
não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da
dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser
reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I,
do Código Penal, sendo admissível a sua compensação
proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito
atendimento aos princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade” (STJ - HC 346.941/SP, DJe 27.09.2017).
Ausentes outras causas modificativas, as penas restam
redimensionadas a 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, e pagamento de 14
dias-multa, no mínimo.
Tratando-se de crime cometido com violência contra a pessoa,
é incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Em relação ao regime prisional, considerando-se o quantum de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena, o lapso de prisão provisória (preso desde o flagrante, aos 26.08.2019) e
as circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois portador de maus antecedentes
e reincidente, mantém-se o inicial fechado, suficiente e necessário para a
reprovação e prevenção da conduta.
Nessa conformidade, afastada a preliminar de nulidade, nega-
se provimento ao recurso da defesa e dá-se parcial provimento ao recurso
ministerial para redimensionar as penas a 5 anos, 7 meses e 6 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, no valor mínimo, mantida,
no mais, a r. sentença condenatória.
Augusto de Siqueira
relator